Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710164-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS S/A D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a realização de acordo para composição do litígio que trata o processo de origem, conforme noticiado pelos agravados no ID 29241224. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator